Tribunal: TJDFT
Processo: 0709093-21.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO VERIFICADA. ENDEREÇO DEVIDAMENTE INDICADO PELO AUTOR. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA. PESQUISA DE ENDEREÇO POR MEIO DOS SISTEMAS CONVENIADOS. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS.
1. Nos termos do artigo 239 do Código de Processo Civil, “para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado”, exceto nos casos de indeferimento da inicial ou improcedência liminar do pedido.
2. Na ação de busca e apreensão, a citação somente ocorre após o cumprimento das medidas de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, de modo que, não sendo localizado o bem para efetivação da medida liminar, consequentemente não será realizada a citação, o que resultará em relação processual incompleta e consequente invalidade do processo.
3. Visando impedir a estagnação do processo, o Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 4o, faculta ao credor a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de execução, quando o bem não é encontrado.
4. Dessa forma, a inércia do autor em indicar endereço para realização das diligências de busca e apreensão e citação; a ausência de recolhimento das custas para a efetivação das citadas diligências; e a ausência de manifestação quanto à conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução autorizam a extinção do feito, sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto essencial à constituição e desenvolvimento do processo, ou por ausência de interesse processual, ou ambos. Precedentes.
5. Entretanto, a r. sentença extinguiu o feito sem julgamento do mérito, sob o argumento de que o autor permaneceu inerte quanto à indicação de novo endereço e pagamento das custas de diligência, em data posterior à indicação de novo endereço, e sem que houvesse a realização de diligência no endereço indicado. 5.1. É patente que a prestação jurisdicional ainda se mostra necessária e útil para a solução da lide.
6. A pesquisa de endereço através dos sistemas informatizados do Tribunal poderá ser feita, desde que esgotados os meios extrajudiciais disponíveis à autora para identificar o paradeiro da parte adversa. Precedentes.
7. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada.